Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra o autor que adquiriu no site da empresa ré um IPhone 8 pelo preço de R$ 2.379,15, o qual foi pago por meio de boleto bancário. Afirma que o produto não foi entregue e nem a quantia paga restituída.
3. De fato, em 22/10/2019, o autor adquiriu no site da empresa ré um IPhone 8 pelo preço de R$ 2.379,15, o qual foi pago por meio de boleto bancário (ID 16859011 - Pág. 1), com o compromisso de o autor retirar o produto em uma das lojas físicas da ré (ID 16859011 - Pág. 3). Em 29/10/2019, a compra foi cancelada por não existir o produto em estoque (ID 16859011 - Pág. 5/7), entretanto, a requerida não demonstrou a restituição do valor pago.
4. Verifica-se que a empresa vendeu produto indisponível em seu estoque. Assim, cancelada a compra, a quantia paga deve ser devolvida ao consumidor. Inobstante a ré alegar que comunicou a administradora de cartão de crédito sobre o cancelamento da compra e necessidade do estorno da quantia paga (ID 16859021 - Pág. 2), verifica-se que o pagamento foi realizado por meio de boleto bancário (ID 16859011 - Pág. 1/3), mostrando-se impróprio o meio informado para a restituição das partes ao estado anterior.
5. Noutra via, a alegação de que o depósito foi efetuado na conta corrente do autor (ID 16859033 - Pág. 1) também não merece ser acolhido, uma vez que, além de o autor trazer aos autos seus extratos bancários até março de 2020 sem que fosse identificada a transferência (ID 16859047 a 16859053), a conta indicada para depósito não é a do autor (ID 16859037 e 16859038).
6. Dessa forma, cancelada a compra e não comprovada a devolução da quantia paga, irretocável a sentença que condenou o réu na restituição do referido valor.
7. O mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos que vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
8. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
9. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
10. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
11. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
12. No caso em exame, observa-se que o autor valeu-se de tempo demasiado para resolver a demanda, além de ter que ter passado mais oito meses sem receber a quantia paga pelo produto não entregue.
13. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual. Para, além disso, ingressar no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar indenização por danos morais.
14. Com esse fundamento, tem-se como certo o direito da parte autora à indenização por danos morais, embora não se tenha presente uma direta violação dos atributos da personalidade, como exigido na doutrina clássica.
15. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
16. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00), mostra-se até módico, não se mostrando legítima a pretensão de sua redução.
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
18. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
19. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.